Tribunal: TJSP
Processo: 2285051-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação e fixou o valor da astreintes em R$436.000,00 (R$836.899,01 atualizado). Inconformismo. Cabimento em parte. Possibilidade de limitação da incidência da multa diária. Art. 537, §1o, do CPC. Valor exorbitante. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Valor da multa deve ser consideravelmente reduzido em

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação e fixou o valor da astreintes em R$436.000,00 (R$836.899,01 atualizado). Inconformismo. Cabimento em parte. Possibilidade de limitação da incidência da multa diária. Art. 537, §1o, do CPC. Valor exorbitante. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Valor da multa deve ser consideravelmente reduzido em face do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Valor fixado em R$112.000,00 (R$1.000,00 por dia de descumprimento – 112 dias). Não incidem honorários advocatícios e juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer. Agravo parcialmente provido.